Tribunal: STF
Processo: HC 68678
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
Prescrição  retroativa  pela  pena  concreta:  inexistência.
         Não havido o intervalo minimo de  quatro   anos  entre  duas
causas sucessivas de interrupção da prescrição, esta não ocorre, quer
se considere a pena-base de dois anos, fixada pela sentença,  para  o
crime continuado (Súmula 497), quer a pena final de  um  ano  e  dois
meses, irrogada em segunda instância ao crime único pelo qual, então,
se condenou o paciente.